Tribunal: TJMT
Processo: 0034436-07.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MARIA ANUNCIAÇÃO BARROSO PINTO TRINDADE
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 34436/2020
Data de Julgamento: 07-06-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA - CONTRADIÇÃO – CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS - FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – FGTS TEMA 551 STF - REPERCUSSÃO GERAL – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm por finalidade sanar obscuridades, omissões, dúvidas ou contradições.
Em recente julgamento realizado em 22-5-2020 e publicado em 1º-7-2020, nos autos do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: TEMA 551 “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. (STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22-5-2020 – Repercussão Geral – TEMA 551).
Embargos declaratórios acolhidos com efeitos infringentes.

EMBARGANTE:
MARIA ANUNCIAÇÃO BARROSO PINTO TRINDADE
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Anunciação Barroso Pinto Trindade contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação/Remessa Necessária apresentado pelo Estado de Mato Grosso, em 25-6-2020, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso, para julgar improcedente o pedido de condenação no pagamento das férias, diante da nulidade do contrato e, em remessa necessária, retificou, em parte, a sentença para determinar que cada litigante arcasse com os honorários advocatícios fixados, diante da sucumbência reciproca, bem como para determinar a atualização dos créditos obedecesse ao estabelecido no Tema 905 do STJ, restando, assim, ementado:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECONHECIMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A Corte Constitucional firmou entendimento, repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado, sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2o).
A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90.
Conforme estabelece o artigo 21 do CPC, Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.
Tratando-se a espécie de condenação judiciais referente a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios (Tema 905 STJ): As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Em suas razões recursais, a Embargante afirma que o acórdão padece do vício da obscuridade, contradição e omissão, tendo em vista que o direito assegurado às férias independe da qualidade ou condição do vínculo com a Administração, aplicando-se, inclusive, aos servidores contratados temporariamente.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, emprestando-lhes efeitos infringentes para sanar os vícios apontados e, de consequência, negar provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, mantendo intocada a sentença.
Apesar de intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões (fls. 206).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Anunciação Barroso Pinto Trindade contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação/Remessa Necessária apresentado pelo Estado de Mato Grosso, em 25-6-2020, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso, para julgar improcedente o pedido de condenação no pagamento das férias, diante da nulidade do contrato e, em remessa necessária, retificou, em parte, a sentença para determinar que cada litigante arcasse com os honorários advocatícios fixados, diante da sucumbência reciproca, bem como para determinar a atualização dos créditos obedecesse ao estabelecido no Tema 905 do STJ, restando, assim, ementado:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECONHECIMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A Corte Constitucional firmou entendimento, repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado, sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2o).
A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90.
Conforme estabelece o artigo 21 do CPC, Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.
Tratando-se a espécie de condenação judiciais referente a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios (Tema 905 STJ): As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Analisando os autos, tenho que os presentes embargos declaratórios merecem acolhimento.
Isso porque, esta Câmara de Direito Público deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 596.478-RR, julgado em 28-2-2013, que passou a adotar o entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. Veja-se:
Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-2-2013 PUBLIC 1-3-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068).

No mesmo sentido, também em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu, nos autos do RE 765.320-MG, julgado em 22-9-2016, sobre o direito ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS aos contratados emergencialmente quando desvirtuada a natureza excepcional e precária da contratação, prevista no art. 37, IX, da CF/88, em decorrência de sucessivas prorrogações, in verbis:
ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.
(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/9/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-9-2016 PUBLIC 23-9-2016).

E, no caso em análise, tem-se que a prorrogação do prazo de validade do contrato temporário pelo período de 1990 a 2012, configurou o desvirtuamento da necessidade excepcional declarada pelo ente público estadual, a amparar o direito da parte autora somente ao depósito e ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS no período trabalhado.
Ocorre que, em que pese o entendimento fixado, em recente julgamento realizado em 22-5-2020 e publicado em 1º-7-2020, nos autos do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
TEMA 551 “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. (STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020 – Repercussão Geral – TEMA 551). [Destaquei].

Deste modo, correta a sentença que reconheceu o direito da Embargante ao recebimento das férias e terço constitucional não adimplidos pelo Embargado.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, retificando, em parte, a sentença para determinar que a atualização dos créditos obedeça ao estabelecido no Tema 905 do STJ
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 7 de junho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA